Tribunal: TCU
Processo: 005.343/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 70044617282025, modalidade Pregão (Objeto: Licenciamento de uso, na modalidade subscrição, de Solução para Gestão de Relatórios e Serviços Associados, conforme especificações do edital.)

Inteiro teor:
Acórdão 2573/2026-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação acerca de supostas irregularidades na Oportunidade Pública 7004461728, sob a responsabilidade da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), com valor estimado de R$ 126.052.002,47, tendo por objeto o licenciamento de uso de solução para gestão de relatórios corporativos e serviços associados; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações propõe o conhecimento e, no mérito, a improcedência da representação, com o respectivo indeferimento do pedido de medida cautelar; Considerando que a representação se fundamentou na alegação de que a solução da empresa vencedora (MZ Consult) não possui funcionalidades nativas, dependendo estruturalmente do Microsoft Office 365, e na ausência de publicidade da Prova de Conceito; Considerando que restou evidenciado que a representante incorreu em equívoco terminológico ao confundir plug-ins (tecnologias legadas obsoletas e potencialmente inseguras, as quais o edital, acertadamente, vedou) com add-ins (suplementos modernos baseados em tecnologias Web, como HTML5 e JavaScript, que permitem integrações seguras e funcionais e que foram expressamente autorizados como forma de garantir compatibilidade e usabilidade); Considerando que a Petrobras demonstrou tecnicamente que a ferramenta ofertada atende aos requisitos do edital, uma vez que a exigência de ser "nativa" refere-se à pronta disponibilidade e integração funcional da solução no ecossistema da contratante, não proibindo a interoperabilidade com sistemas de produtividade consagrados no mercado mediante o uso dos referidos add-ins ; Considerando que os relatórios técnicos e de segurança da informação acostados aos autos confirmam que o processamento interno de dados respeita o modelo de segurança exigido e que a contratada obteve êxito em todos os requisitos avaliados na Prova de Conceito; Considerando que a ausência das demais licitantes na Prova de Conceito e o sigilo dos testes decorreram de aplicação estrita das regras previamente aprovadas no instrumento convocatório, com a finalidade de resguardar segredo industrial; Considerando, portanto, a ausência da plausibilidade jurídica do pedido cautelar e a presença de perigo da demora reverso, visto que o contrato já foi assinado em 20/03/2026 e a sua eventual suspensão prejudicaria o atendimento a regras regulatórias emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários para aplicação com prazos exíguos; Considerando, ainda, que a análise das propostas comerciais constantes nos documentos da peça 31 revela que a licitante SUMAQ apresentou o valor de R$ 114.228.689,72, enquanto a proposta final vencedora da empresa MZ Consult foi fixada em R$ 94.841.518,84, representando uma diferença percentual de aproximadamente 17% a menos em favor da proposta da representante; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, para, no mérito, julgá-la improcedente, julgar prejudicado o pedido de cautelar em razão do julgamento de mérito, e determinar o arquivamento dos autos, dando-se ciência desta deliberação à representante e à Petróleo Brasileiro S.A., de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.343/2026-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Petróleo Brasileiro S.A. (33.000.167/0001-01). 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Rafael Balthazar Martins (170376/OAB-RJ); Luiz Cristiano Oliveira de Andrade (165060/OAB-RJ), Jose Davi Cavalcante Moreira (52440/OAB-DF) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.